Tribunal: TJMT
Processo: 1039977-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039977-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NEIDE DE SOUZA - CPF: 881.082.281-15 (EMBARGANTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidora idosa contra acórdão que manteve sentença de improcedência de ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, sob alegação de omissões quanto à inversão do ônus da prova, cerceamento de defesa e aplicação da Súmula 479 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se existem omissões no acórdão embargado quanto às matérias suscitadas pela embargante, especialmente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, reconhecendo que a embargante aguardava tal inversão, mas fundamentando adequadamente sua não aplicação diante das circunstâncias concretas do caso.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente decidida mediante aplicação da preclusão consumativa, por não ter sido suscitada em sede de preliminar na apelação, conforme princípio da eventualidade.

5. A Súmula 479 do STJ foi citada e aplicada ao caso concreto, com adequada fundamentação sobre sua não incidência diante do benefício direto da consumidora com valores creditados em sua conta bancária.

6. Os embargos revelam caráter de inconformismo recursal ao buscar rediscussão do mérito sob pretexto de omissões inexistentes, caracterizando uso inadequado do instituto processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão em acórdão que enfrenta expressamente todas as questões jurídicas suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 2. O prequestionamento se realiza pelo enfrentamento da matéria no acórdão, independentemente da procedência das teses sustentadas."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14, §1o; CPC, arts. 355, I; 373, I; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no REsp 2.091.202/SP; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.224.597/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
NEIDE DE SOUZA
contra r. Acórdão
(id. 300902376)
proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por
unanimidade
, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela embargante, nos autos da ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais - n.o
1039977-36.2024.8.11.0041),
mantendo-se a integralmente a sentença de improcedência.

Inconformada, a embargante alega
omissões
no acórdão à

violação do art. 373, I e II do CPC, acerca de ausência de manifestação expressa sobre a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), ressaltando a relação de consumo e sua hipossuficiência.

Aduz negativa de produção de prova pericial grafotécnica, gerando cerceamento de defesa, violando os arts. 373, §1o e 355, I do CPC e art. 5o, LV da CF, necessário para fins de prequestionamento. Assevera aplicação da Súmula 479 do STJ, ressaltando ausência de pronunciamento ao caso, sustentando que tais omissões impedem o adequado prequestionamento para eventual interposição de recurso especial.

A embargada em suas contrarrazões
(id. 305419430)
, pugnou pela rejeição dos embargos por ausência de omissão no acórdão. Argumenta que se trata de mero inconformismo da parte, configurando inadequação da via eleita, uma vez que o acórdão apreciou todas as questões relevantes com motivação clara e coesa, objetivando rediscutir o mérito via embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CONHEÇO dos embargos de declaração, eis que tempestivos e formalmente adequados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No mérito, a embargante imputa ao acórdão omissões quanto: i) à inversão do ônus da prova (art. 373 CPC e art. 6o, VIII CDC); ii) ao cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial grafotécnica; e iii) à aplicação da Súmula 479 do STJ sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Pois bem.
Tais alegações não procedem.

Em relação a inversão do ônus da prova, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão sua distribuição probatória ao consignar:

"Ficou cristalino que a autora não individualizou com precisão quais contratos seriam objeto da fraude, limitando-se a negar genericamente a contratação, aguardando que fosse invertido o ônus da prova em seu benefício" (
id. 300902376 – pag. 5
).

Ademais, fundamentou que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras
"não é absoluta, devendo-se observar os elementos fáticos concretos, a atuação da vítima e o eventual comportamento negligente do consumidor"

(id. 300902376, - pag. 3)
.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor
(art. 6o, VIII, CDC)
. Contudo, tal inversão não é automática, devendo o julgador analisar as
circunstâncias concretas do caso
.

No presente feito, o acórdão reconheceu que, embora se trate de relação de consumo, os elementos probatórios
demonstraram
que dois dos três contratos inadimplentes
tiveram valores transferidos diretamente para a conta da embargante
, denotando
benefício direto e presumido consentimento
.

Dessa forma, a questão foi adequadamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Acerca do cerceamento de defesa a embargante sustenta que o acórdão não se manifestou, decorrendo o indeferimento da prova pericial grafotécnica.

Inexiste tal omissão.
Pois, o acórdão tratou especificamente da matéria, aplicando corretamente o
princípio da eventualidade
:
"Ainda que a inicial tenha mencionado discrepância visual nas assinaturas dos contratos firmados em abril de 2023 [...] não foi produzida prova grafotécnica nos autos, embora a parte autora tenha requerido sua realização [...] Extraímos do recurso interposto pela apelante a ausência impugnação o julgamento antecipado como cerceamento de defesa em ponto preliminar. Logo, deixando de suscitar qualquer preliminar nesse sentido, atrai-se a precluso consumativa sobre a matéria"
(id. 296391867 - Pág. 2)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que a não alegação de cerceamento de defesa em sede de apelação atrai a
preclusão consumativa
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE .
INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. PRECEDENTES. NULIDADE DOS CONTRATOS. DOLO NO CONSENTIMENTO. SÚMULA N . 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO . [...] .Precedentes.
4. Sem censura o entendimento de origem quanto à tese de cerceamento de defesa encontrar-se submetida aos efeitos da preclusão consumativa, visto que não fora oportunamente suscitada nas razões da apelação, tendo sido levantada tão somente na sustentação oral perante a sessão de julgamento. 5 . "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica).Precedente"
(REsp n. 1.471 .838/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/6/2015).
6. A regularidade dos valores cobrados e a inviabilidade de se declarar nulos os negócios jurídicos, na hipótese dos autos, decorreu da análise fática dos autos, em especial diante da ausência de efetiva prova de prejuízo, o que inviabiliza a revisão do julgado, a teor do óbice da Súmula n. 7/STJ . 7. O percentual de aumento da majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é questão discricionária do julgador, desde que observada a limitação estipulada no § 2o do mesmo normativo ("entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento"), não havendo espaço para suscitar sua irregularidade se observados os parâmetros legais e não demonstrada sua exorbitância ou irrisoriedade, como no caso dos autos. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2224597 SP 2022/0317643-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)
(Destaquei)

A questão foi
expressamente decidida
,
inexistindo omissão.

Outrossim, a embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação da
Súmula 479 do STJ
.
Não procede a alegação.

O acórdão citou expressamente a
Súmula 479 do STJ
e fundamentou adequadamente sua aplicação ao caso concreto:

"A Súmula 479 do STJ dispõe que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal responsabilidade não é absoluta, devendo-se observar os elementos fáticos concretos, a atuação da vítima e o eventual comportamento negligente do consumidor"

(id. 296391867 - Pág. 2).

O acórdão aplicou corretamente o
distinguishing
jurisprudencial, reconhecendo que a
responsabilidade objetiva
não afasta a necessidade de análise das circunstâncias concretas,
especialmente quando há benefício direto do consumidor com os valores contratados.

Nesse sentido, a falta de diligencia mínima e comportamento do próprio consumidor, moldado ao caso concreto, pode relativizar a aplicabilidade do Súmula anteriormente citada. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX . FALHA DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. TRANSFERÊNCIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA . AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3o, II, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA . INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO DESPROVIDA . (Apelação Cível, No 50086080620228215001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovana Farenzena, Julgado em: 22-04-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50086080620228215001 PORTO ALEGRE, Relator: Giovana Farenzena, Data de Julgamento: 22/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Não há omissão a ser suprida.

É cristalino que os presentes embargos, sob o pretexto de omissões inexistentes, buscam efetivamente rediscutir o mérito da decisão, questionando os fundamentos já decididos pelo colegiado.

Tal conduta caracteriza uso inadequado dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridades, suprir omissões ou corrigir contradições efetivas.

O simples fato de a parte não concordar com o julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
(STJ - EDcl no REsp 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/04/2025). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
(STJ - EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/02/2025). (Destaquei)

Quando a parte não concorda com o conteúdo da decisão, deve utilizar o recurso apropriado para contestá-la. Conforme o
art. 1.025 do CPC
, não há impedimento para que a parte acesse as instâncias superiores, pois os elementos
apresentados são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados ou inadmitidos
, conforme o seguinte dispositivo,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por derradeiro,
“entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido,
sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito),
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

(Destaquei).

Ante o exposto,

conheço
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

O acórdão embargado permanece íntegro em todos os seus termos, devendo ser cumprido na forma determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025